Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA AVENÇA. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS COMPRADORES EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. PERIGO DA DEMORA E PROBABLIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PRESENTES.

1. Parece razoável que, havendo previsão expressa no edital e restando caracterizado o desejo das partes de rescindir o contrato, seja determinada a suspensão das obrigações decorrentes da avença, bem como seja o agravado impedido de inscrever o nome dos agravantes em cadastro de inadimplentes, independentemente de haver pacto adjeto de alienação fiduciária.

2. Verificado que o edital prevê a possibilidade de rescisão do contrato e que este integra a escritura de compra e venda firmada entre as partes, mostra-se configurado o requisito da probabilidade do direito afirmado pela parte agravante.

3. O risco de grave dano ou de difícil reparação emerge da impossibilidade financeira de os agravantes de honrarem com as prestações durante o tempo de tramitação do processo, bem como de eventual inserção de seus nomes em cadastros de restrição de créditos.

4. Havendo, pois, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, há que se reformar a decisão recorrida, concedendo-se a tutela de urgência negada pelo juízo singular.

5. Agravo de instrumento provido.